Tribunal: TCU
Processo: 008.605/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Daniele Costa Silva,Elza Maria Campos,Uniao Brasileira de Mulheres-ubm contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 174/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o apostilamento do Acórdão 562/2022-TCU-Primeira Câmara , para correção de erro material, conforme pareceres emitidos nos autos, mantendo-se inalterados os demais termos do referido decisum : Onde se lê: (...) "9.3. julgar irregulares as contas da União Brasileira das Mulheres, com fundamento nos arts." Leia-se: (...) "9.3. julgar irregulares as contas da União Brasileira de Mulheres , com fundamento nos arts." Onde se lê: (...) "9.4. julgar irregulares as contas de Elza Maria Campos e da União Brasileira das Mulheres, com fundamento nos" Leia-se: (...) "9.4. julgar irregulares as contas de Elza Maria Campos e da União Brasileira de Mulheres , com fundamento nos" Onde se lê: (...) "9.5. aplicar, individualmente, a Elza Maria Campos e à União Brasileira das Mulheres multa prevista no art. 57 da" Leia-se: (...) "9.5. aplicar, individualmente, a Elza Maria Campos e à União Brasileira de Mulheres multa prevista no art. 57 da" 1. Processo TC- Processo 008.605/2016-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elza Maria Campos (XXX.173.769-XX); Uniao Brasileira de Mulheres - UBM (67.979.310/0001-70). 1.2. Recorrentes: Elza Maria Campos (XXX.173.769-XX); Daniele Costa Silva (XXX.457.125-XX); Uniao Brasileira de Mulheres - UBM (67.979.310/0001-70). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: André Isensee de Souza (OAB-BA/35510), Celso Luiz Braga de Castro (OAB-BA/4771); Milton Cesar Tomba da Rocha (OAB-PR/46984) e Maira Bianca Belem Tomasoni (OAB-PR/45149); Mariana Braga Castro Menezes (OAB-BA/44.037). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.